Tribunal: TCU
Processo: 003.404/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4576/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o, inciso I c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, e art. 169, inciso VI c/c art. 213 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 15.695,80, a ser atualizado a partir das datas dos saques efetuados nas contas correntes específicas abaixo identificadas, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Antonio Grando (CPF: XXX.266.409-XX). Data Valor 7/5/2012 910,00 10/9/2012 515,80 30/7/2012 2.000,00 1/11/2012 1.000,00 30/112012 1.000,00 27/12/2012 1.000,00 13/2/2012 4.500,00 24/5/2012 270,00 29/11/2012 4.500,00 1. Processo TC- Processo 003.404/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Grando (XXX.266.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irati - SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, para ciência; 1.7.2. Dar ciência ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, que deve ser mantida a responsabilidade pelo débito apurado do responsável Antonio Grando (CPF: XXX.266.409-XX).